Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-98.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700726-98.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA LEDA RECORRIDO: ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO DESPACHO Nas petições de ID 18972996 e 18985694, os advogados GERSON GONÇALVES DE JESUS, OAB/DF 26.924, e WILDBERG BOUERES RODRIGUES, OAB/DF 28.184, comunicam a renúncia aos mandatos outorgados pelo recorrente ANTONIO PEREIRA LEDA, consoante termo de renúncia de ID 18972998, e pelos terceiros interessados PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES e MARLY DINIZ GOMES, conforme termo de renúncia de ID 18985695. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020), remeta-se o agravo no recurso especial ao colendo STJ, nos termos do despacho de ID 18888730. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024